Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Vistos, etc. Consultado o Sistema Eletrônico verifica-se que a ação principal já foi julgada, inclusive favoravelmente ao Reclamante, sobrevindo recurso da Defensoria Pública apenas com relação a honorários advocatícios. A Reclamação, eventualmente, poderia alterar a competência e o resultado. Diante de tal circunstância e tendo em vista que o Reclamante teve sua pretensão de mérito atendida, abra-se-lhe vista, por cinco dias, para dizer se tem interesse no prosseguimento da Reclamação. Intime-se. Brasília, 25/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator